Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO JUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. PERIGO DA DEMORA. MEDIDOR DE ENERGIA. SUPOSTA FRAUDE. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA.
1. Há possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica diante da inadimplência do usuário, desde que haja prévia notificação do consumidor e que o atraso não seja superior a 90 dias.
2. A dívida referente ao período anterior a 90 dias não justifica a interrupção do serviço essencial, especialmente quando o fornecimento de energia elétrica é indispensável para a manutenção de atividade comercial, o que evidencia o perigo da demora.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária.
4. Deu-se provimento ao recurso.